Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-15.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C.C. DANO MORAL – Autora que alega que seu neto, ora requerido, realizou empréstimo consignado em seu nome, junto à requerida CREFAZ, sem seu consentimento – Sentença de parcial procedência, apenas para condenar o réu, neto da autora, à lhe ressarcir os valores que pagar à CREFAZ, bem como ao pagamento de indenização por danos morais - Contratação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C.C. DANO MORAL – Autora que alega que seu neto, ora requerido, realizou empréstimo consignado em seu nome, junto à requerida CREFAZ, sem seu consentimento – Sentença de parcial procedência, apenas para condenar o réu, neto da autora, à lhe ressarcir os valores que pagar à CREFAZ, bem como ao pagamento de indenização por danos morais - Contratação devidamente comprovada pela instituição bancária, realizada mediante login, senha de acesso pessoal, fotografia (selfie) da autora, apresentação de documento pessoal e comprovante de residência – Valores contratados que foram disponibilizados em conta de titularidade da autora, embora posteriormente sacados por seu neto, que possuía acesso aos dados pessoais e bancários da correntista – Excludente de responsabilidade (art. 14, § 3°, II, do CDC) - Ausente ato ilícito praticado pela ré - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.